Tribunal: TJMT
Processo: 1027839-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027839-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), LUCIANE DUARTE DE LIRA - CPF: 958.184.991-20 (AGRAVANTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ALINE DANIELE MIGUEL DE PAULA - CPF: 965.218.052-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS
DO ARTIGO 300 DO CPC
. NÃO DEMONSTRAÇÃO
.

RECURSO NÃO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a imediata imissão na posse de imóvel, em razão de resistência da parte adversa em desocupar o local após a aquisição da propriedade por contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da resistência da parte ré em desocupar o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida corretamente apontou que, no momento processual atual, não há elementos suficientes que comprovem a urgência da medida, sendo necessária maior produção probatória para verificar a verossimilhança dos fatos alegados.

Não foi apresentada prova clara da posse injusta da parte ré, uma vez que a agravante não especificou desde quando a parte adversa ocupa o imóvel nem os motivos pelos quais a ré se recusa a desocupá-lo, o que impede a análise mais aprofundada da situação.

A alegação de perigo de dano não se sustenta, uma vez que a agravante não demonstrou a iminência de prejuízo irreparável, além de não residir no imóvel em questão, o que enfraquece a argumentação sobre o risco imediato.

A decisão de indeferir a tutela de urgência foi adequada, sendo prudente a oitiva da parte ré antes de qualquer medida que envolva a imissão na posse, a fim de esclarecer a situação de fato e de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara da urgência da medida, com base na probabilidade do direito e no risco de dano iminente, o que não se verifica quando a parte não apresenta elementos suficientes para comprovar a posse injusta e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027839-63.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.

A agravante alega comprou um imóvel residencial de Karine
Quenvelly
Campos de Oliveira por R$18.000,00.

Aduz que após o cumprimento integral do pagamento, não conseguiu obter a posse porque a agravada está no local e se nega a desocupá-lo.

Argumenta que preenche todos os requisitos para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 243771650).

Sem contraminuta (Id 270671871).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em pleiteava a imediata imissão na posse de um imóvel, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Ocorre
que, apesar dos documentos que acompanham a exordial e os argumentos da parte autora, a princípio, não se vislumbra prova da urgência da medida que justifique a antecipação, sendo necessária maior produção probatória, a fim de verificar a verossimilhança dos fatos alegados.

Isso porque a parte requerente não precisou em sua petição inicial desde quando a parte requerida vem residindo no imóvel, ou mesmo, quem permitiu ou tolerou que a parte demandada ali residisse, razão pela qual, ao menos por ora, não se vislumbra o perigo de dano e a urgência da medida.

A par disso, ressalta-se que a autor também não comprovou, neste momento processual, a certeza da posse injusta da ré, pois, a parte autora não descreve os motivos pelos quais, a requerida se nega a desocupar o imóvel objeto do
litigio
, assim, a autora limitou-se tão somente em sua peça exordial, em afirmar que está sendo impedida de gozar na totalidade do imóvel outrora adquirido.

Assim, não se mostra razoável a concessão da liminar de imissão na posse, sendo prudente estabelecer o contraditório entre as partes, com o fito de esclarecer a natureza da posse d
a ré
.”

(Id 243064191)
.

A agravante alega que comprou a propriedade, localizada no município de Cáceres, por R$18.000,00, pagos integralmente em duas parcelas. Após a quitação, não conseguiu obter a posse do imóvel devido à resistência da agravada, que se encontra ocupando o local e se recusa a dele sair.

Argumenta que preenche todos os requisitos para a concessão da medida liminar, conforme o artigo 300 do CPC.
S
ustenta a probabilidade do direito devido ao contrato de compra e venda e o risco de dano, uma vez que está sendo impedida de utilizar o imóvel adquirido.

Não obstante as razões recursais,

ainda há dúvida sobre a natureza da posse da agravada sobre o imóvel, o que, a princípio, compromete a
constatação a respeito de sua legitimidade ou não
para ocupá-lo
.

T
ambém

não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a agravante não reside no local.

Ademais é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, já que, como constou da decisão ora atacada, não foi esclarecid
o
o motivo pelo qual a moradora se recusa a desocupar o bem.

Desse modo, por ora, não se identifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025